Tribunal: STF
Processo: RE 1429665
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE 28,86% EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.. SERVIDORES FALECIDOS. HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.. HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que: i) rejeitou as alegações de prescrição intercorrente em relação aos herdeiros da parte falecida e ilegitimidade do sindicato para propor a ação executiva, deferindo o pedido de habilitação formulado pelos sucessores de CARLOS AUGUSTO STEINBACH SILVA e JAMBUNATHA JAYARAMAN; ii) rejeitou a alegação de que o pedido de isenção do PSS é matéria estranha aos autos, por envolver a questão de natureza tributária, deferindo o pedido de isenção de pagamento de contribuição de PSS formulado por GISLAINE MARIA VENTURA VENÂNCIO TELLES, e iii) condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% do valor da execução.



    2. Quanto à prescrição intercorrente, a jurisprudência deste egrégio Tribunal vem reconhecendo a validade da habilitação na execução, ainda que o óbito da parte autora tenha ocorrido na fase de conhecimento, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, porquanto o ajuizamento de novo demanda executiva produziria o mesmo resultado da execução em curso (PROCESSO: 00021614520164050000, AG145211/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA (CONVOCADO), Terceira Turma, JULGAMENTO: 20/04/2017,PUBLICAÇÃO: DJE 09/05/2017 - Página 38).



    3. Além disso, segundo a jurisprudência deste Tribunal, não incide prescrição intercorrente para habilitação de sucessores na vigência do CPC/1973 (AG 00008585920174050000, Desembargador Federal Alexandre Costa de Luna Freire, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::16/11/2017 - Página::41; AG 00014876720164050000, Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::27/06/2017 - Página::46; AC 00293435919934058100, Desembargador Federal Edílson Nobre, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data::20/10/2017 - Página::126).



    4. Esta 3ª Turma, tem decidido que: I) a eventual interposição de embargos de declaração e recurso especial contra o acórdão proferido na ação rescisória não autoriza a suspensão da execução das diferenças de reajuste de 28,86% e dos honorários advocatícios; e II) o trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios.



    5. "Hipótese de ocorrência da preclusão lógica a que se refere o legislador no art. 503 do CPC, segundo o qual "A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer". Isso porque, apesar da expressa postulação de arbitramento dos honorários na inicial da execução de sentença, não houve pronunciamento do magistrado por ocasião do despacho citatório, sobrevindo petição dos recorridos em momento posterior à citação apenas para postular a retenção do valor dos honorários contratuais, sem reiteração da verba de sucumbência." (REsp 1252412/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2013, DJe 03/02/2014 - recurso repetitivo).



    7. No caso, na decisão inicial, no cumprimento de sentença, o Juiz não fixou honorários, exatamente porque se aplicaria à hipótese a regra do art. 85, §7º do CPC: "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada". A consequência lógica, implícita à decisão, em relação à qual a parte exequente concordou, é que, em havendo impugnação, e desde que rejeitada, seria devida a verba honorária.



    8. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 100, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente